Tribunal: TJSP
Processo: 2157390-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN e Multa em razão do descumprimento de obrigação acessória, apurados por meio de AIIM no 006971/2018. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a abusividade da exigência de percentuais superiores à Selic. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da tese firmada pelo C. STF no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN e Multa em razão do descumprimento de obrigação acessória, apurados por meio de AIIM no 006971/2018. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a abusividade da exigência de percentuais superiores à Selic. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Observância da tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 1.216.078, processado sob o rito da repercussão geral. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157390-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado COLETIVOS PADOVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
2
Voto n. 17877
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2157390-04.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
Município de Campinas
Agravado:
Coletivos Padova Ltda
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN e Multa
em razão do descumprimento de obrigação acessória,
apurados por meio de AIIM no 006971/2018. Decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a
abusividade da exigência de percentuais superiores à Selic.
Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Observância da tese firmada
pelo C. STF no julgamento do RE 1.216.078, processado
sob o rito da repercussão geral. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Campinas, objetivando reformar a r. decisão de p. 48/51 dos autos da execução
fiscal n. 1045915-77.2018.8.26.0114, que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pela executada, ora agravada, para reconhecer a abusividade dos juros
aplicados, limitando-os à Taxa Selic.
Preliminarmente, requer a agravante a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, para suspender o andamento da execução de
origem, sob o fundamento que a manutenção da decisão proferida levará ao
prosseguimento da execução, com atos constritivos realizados tomando por base
valores incorretos.
No mérito, alega, em breve resumo, que: (I) o art. 161, § 1o do
Código Tributário Nacional fixa os juros de mora incidentes sobre o crédito não
pago no vencimento em 1% ao mês, salvo se a lei não dispuser de modo diverso, de
forma que ressalvada a competência para o legislador ordinário para regular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
3
matéria; (II) não há obrigatoriedade na aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos
juros e correção monetária. Requer por fim o provimento do presente recurso, para
que seja reformada a r. decisão proferida, prosseguindo-se a execução nos valores
inicialmente apresentados (p. 01/08).
O efeito suspensivo foi deferido em decisão de p. 10/12.
A agravada apresentou sua contraminuta (p. 16/20), em que
alega, em síntese, que: (I) ilegal a aplicação de juros e correção superiores à Taxa
Selic; (II) indevida a cumulação da Taxa Selic com qualquer outra forma de juros ou
atualização. Por fim, requer o não provimento do presente recurso, com a
manutenção da r. decisão proferida.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Campinas, em 03/11/2018, em face de Coletivos Padova Ltda, pretendendo-se a
cobrança de crédito tributário proveniente de valores de ISS e Multa em razão do
não recolhimento de ISS, arbitrados por meio do AIIM 6971/2018, referentes a
fatos ocorridos entre 05/2012 e 07/2014, no valor total de R$ 38.347,69 (cf.
inicial/CDA de p. 01/02 e cópia do AIIM de p. 03/07).
O despacho determinando a citação foi proferido em
05/11/2012 (p. 08 dos autos de origem), interrompendo a prescrição com efeitos
retroativos à data da propositura da execução (art. 219 §1o do CPC/73 e 240 §1o do
CPC/15).
Antes de realizada a citação, a executada compareceu
espontaneamente aos autos para opor exceção de pré-executividade de p. 13/17, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
4
que alega, em síntese, a abusividade dos juros e correção monetárias aplicados,
superiores à Taxa Selic.
A municipalidade impugnou a exceção apresentada (p. 39/46).
Em seguida foi proferida a decisão impugnada de p. 48/51, a
qual acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravada, e
reconheceu a abusividade dos juros e correção aplicados, limitando-os à Taxa Selic.
Pois bem.
A Lei 5.626/1985, que dispõe critério para atualização
monetária de débitos para com a Fazenda Municipal, teve seu art. 148 § 1o
atualizado pela alterado pela Lei 6.360/1990, para definir a taxa dos juros
moratórios à razão de 0,0323% (trezentos e vinte e três décimos de milésimos
percentuais), pelo número de dias corridos de atraso, correspondente à taxa de 1%
(um por cento) ao mês civil, em conformidade com o disposto no art. 161, § 1°, do
CTN. Por sua vez, a Lei 11.097/2001 adotou o INPC como indexador da correção
monetária dos créditos devidos à Fazenda Municipal (a alteração operada pela Lei
15.497/2017 tratou, tão somente, de alterar o mês de base da fixação do índice
anual, de novembro para outubro).
Assim dispõe a Lei Municipal 5.626/19851 (alterada pela Lei
Municipal 6.360/1990):
Art. 148 - Os débitos tributários decorrentes de tributos não
liquidados até o vencimento serão atualizados monetariamente, na
data do efetivo pagamento, acrescidos de multa de mora e juros de
mora, na forma prevista a seguir:
§ 1o - § 1o Os juros moratórios, calculados segundo a convenção linear
(juros simples), tanto na instância judicial como na alçada
administrativa, terão seus termos contados por dias corridos de
atraso no recolhimento das obrigações tributárias em relação à data
de efetivo vencimento fixada nas guias, carnês ou demais
instrumentos de cobrança e arrecadação, na base de 0,0323%
1 Conforme consulta pública disponível em:
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/89205/redirect/1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
5
(trezentos e vinte e três décimos de milésimos percentuais), pelo
número de dias corridos de atraso, correspondente à taxa de 1%
(hum por cento) ao mês civil com o maior número de dias, segundo
critério proporcional de convenção universal, que serão calculados e
aplicados sobre o valor do débito em Unidade Fiscal do Município de
Campinas (UFMC) ou atualizado monetariamente, segundo a
variação da UFMC desde a data do fato gerador do lançamento, até o
dia do efetivo pagamento.
Por sua vez, assim dispõe a Lei Municipal 11.097/20012 (em sua
redação original, bem como com base na alteração realizada pela Lei 15.497/2017):
"Art. 3o - A UFIC terá sua expressão monetária fixada anualmente,
segundo a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - FIBGE, medida durante os últimos 12
(doze) meses, a contar do mês de novembro. (ver Instrução
Normativa no 09 , de 14/12/2012-SMR)
Art. 3o- A UFIC terá sua expressão monetária fixada anualmente,
segundo a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - FIBGE, medida durante os últimos doze
meses, a contar do mês de outubro. (nova redação de acordo com a
Lei no 15.497, de 03/10/2017)."
Ao se analisar o RE 183.907 e a ADI 442, que deram suporte a
inúmeros outros julgados sobre o tema, verifica-se que o que estados e municípios
não podem impor índices de atualização monetária superiores àqueles fixados pela
União.
A legislação Municipal de Campinas elegeu como índice de
correção monetária dos débitos fiscais o INPC do IBGE, índice nacional, tudo
dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da
Constituição Federal) e com observância do § 2o do art. 97 do CTN. Os juros de
mora, por sua vez, são exigidos à base de 0,0323% diários, o que, nos termos da
legislação municipal, corresponde à taxa de 1% ao mês, nos casos de meses com
2 Conforme consulta pública disponível em:
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/84765

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
6
maior número de dias, critério que encontra respaldo no artigo 161, § 1o do CTN.
Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e ADI 4357 e 4425),
em processos com repercussão geral, acabaram por reconhecer que a atualização
monetária que representa efetiva recomposição das perdas inflacionárias é aquela
medida por índices como o IPCA do IBGE, e não taxa como a TR. A ratio decidendi
aplica-se ao INPC e à SELIC.
Sobre o tema, há que se destacar que no ano de 2000, época em
que foi julgado o RE 183.907 e a ADI 442, que deram suporte a inúmeros outros
julgados sobre o tema, a Selic variou entre 15,75% e 19%, enquanto a inflação anual
registrou 5,97%. Já neste momento, a Selic está inferior a 3%, de forma que sequer
se mostra suficiente a remunerar os juros de 1% ao mês legalmente estabelecidos,
tudo a demonstrar que a Taxa Selic já não poderia ser imposta como fator capaz de,
ao mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda e remunerar em favor do
credor o capital indevidamente retido nas mãos do devedor.
Observo, contudo, que o C. STF, por meio de V. acórdão
proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro de 2019 (época em
que a taxa Selic já era inferior aos juros de 1% ao mês previstos pelo CTN) e
proferido em Recurso Extraordinário com Agravo processado sob o rito da
Repercussão Geral (ARE 1.216.078), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte
tese:
"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para
os mesmos fins".
E o percentual utilizado pela União para fins de correção
monetária e taxa de juros é, atualmente, a Taxa Selic.
Pelo exposto, ressalvado o meu entendimento pessoal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157390-04.2020.8.26.0000 -Voto no 17877
7
sentido diverso, mais não é preciso dizer para se concluir que deve ser
mantida a r. decisão proferida.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde
logo, consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)